Tribunal: STF
Processo: RE 92121
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARCELA DA OFERTA. O
PERCENTUAL DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVE SER CALCULADO SOBRE A
DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO, UMA E OUTRA CORRIGIDAS
MONETARIAMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.